Tribunal: TJBA
Processo: 8004031-09.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8004031-09.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SIND DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO TERCEIRO GRAU DO

Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE LICENÇA PRÊMIO E ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/20. CONSTITUCIONALIDADE CONFIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1137. IMPETRANTES NÃO ENQUADRADOS NAS CATEGORIAS INSERTADAS NO §8º DO CITADO ARTIGO 8º DA LC 173/20. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1 - Trata-se de
Mandado de Segurança Coletivo, com requerimento de tutela de urgência, impetrado pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO TERCEIRO GRAU DO ESTADO DA BAHIA - SINTEST
, contra ato dito coator perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, pelo
REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
e pelo
REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFS

consubstanciado na ausência do cômputo do período de maio de 2020 a dezembro de 2021, para fins do adicional do tempo de serviço, bem como de licença-prêmio

(ID. 40207689)
.

2 -
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, em virtude do não cabimento do
Mandamus
contra a lei em tese, eis que a parte Impetrante não se insurge contra o art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020, mas contra os efeitos concretos, diretos e imediatos da ocorrência fática da hipótese descrita em Lei. Assim, tratando-se a controvérsia sobre matéria de direito, não vislumbra-se obstáculo à utilização do presente mandado de segurança.

3 - No mérito, cinge-se a controvérsia acerca da aferição de legalidade do ato administrativo consubstanciado na suspensão da contagem do tempo de serviço exclusivamente para fins de licença prêmio e concessão de adicionais de tempo de serviço para professores do ensino superior.

4 - Com efeito, durante a pandemia causada pelo Covid-19, foi sancionada a Lei Complementar nº. 173/2020, que, dentre outras disposições, estabeleceu o programa federativo de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2, com uma série de proibições aos Estados e Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19.

5 - Destarte, o inciso IX do artigo 8º da referida Lei foi claro e taxativo ao determinar a proibição de se computar o período de calamidade pública, em decorrência da pandemia, para fins de licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço.

6 - Sobre a temática, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.311.742/SP (
Tema 1137
), posicionou-se pela constitucionalidade do artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar 173/2020.

7 - Importa salientar que o próprio dispositivo normativo trouxe exceções à sua incidência no tocante apenas aos servidores públicos civis e militares da
área de saúde e da segurança pública
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. No entanto, infere-se que a exceção legal não se aplica à parte impetrante, uma vez que os substituídos são profissionais da área de educação, conforme se verifica dos documentos colacionados aos autos de
IDs.
40207692
,
40207693
e
40207694
.

8 -

Assim, consoante parecer ministerial de
ID.53315049,
por não se enquadrarem na categoria de servidores públicos da área de saúde e segurança pública - categorias insertadas no §8º do já citado art. 8º da Lei Complementar 173/20 - a pretensão da parte impetrante carece de amparo legal para a sua concessão. Precedente desta Seção Cível de Direito Público.

9 - Sendo assim, seguindo as disposições contidas na legislação em espécie, bem como o entendimento da STF no julgamento do RE 1.311.742/SP (
Tema 1137
), configura-se insubsistente o direito líquido e certo da parte Impetrante, o que impõe a denegação da segurança no presente caso.

SEGURANÇA DENEGADA, na esteira do parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança Coletivo nº 8004031-09.2023.8.05.0000
, em que são Impetrante
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO TERCEIRO GRAU DO ESTADO DA BAHIA - SINTEST
e Impetrados o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em
DENEGAR A SEGURANÇA
vindicada, de acordo com o voto da Relatora Convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador, 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR26